Tribunal: STF
Processo: RE 1546836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    Trata-se de recurso extraordinário (e-doc n° 42), fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 15):   



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.010, I A IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ART. 264, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 639/2005. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TERMO QUE ENGLOBA MAIS DO QUE APENAS AS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. ART. 1.142, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ESTRITOS TERMOS DA LEI, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COBRANÇA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AFASTADA. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR. ART. 266, DA LEI MUNICIPAL Nº 639/2005. INCIDÊNCIA NÃO LIMITADA A ‘ESTABELECIMENTO’. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 32 e 33).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 42), a parte recorrente alega violação aos arts. 21, XI e 22, IV da Constituição Federal. 



    Aduz que a Lei Complementar nº 639/2005 afronta a divisão constitucional de competência, na medida em que instituiu a cobrança de taxa de fiscalização sobre a atividade de telecomunicações pelo município, em confronto com a legislação federal.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 49).



    O Recurso Extraordinário foi suspenso, em razão do reconhecimento da repercussão geral envolvendo a questão, tendo como paradigma o RE nº 776.594/RG (Tema 919) (e-doc n° 63).



    Levantado o sobrestamento do processo após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o efetuou novo exame de admissibilidade do recurso, determinando a devolução dos autos para juízo de retratação (e-doc n° 83).



    A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná exerceu o juízo de retratação, para dar provimento à apelação da recorrente, nos termos do Tema decidido pelo STF. O acórdão ficou assim emendado (e-doc n° 87): 



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. TAXAS DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR E DE FISCALIZAÇÃO. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. ACÓRDÃO DE PARCIAL PROVIMENTO, PARA AFASTAR A COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 371, II E 372, TODOS DO RITJ /PR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIA A TESE FIRMADA PELO STF NO RE Nº 776.594/SP(TEMA 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.” RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 266 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 639/2005, QUE PREVIU A COBRANÇA, PELO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO IRREGULAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO INTEGRALMENTE AO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.’’



    O Município de Corbélia apresentou embargos de declaração contra o acórdão proferido em juízo de retratação. Os embargos declaratórios foram acolhidos com efeitos infringentes para não exercer juízo de retratação e manter o reconhecimento da possibilidade de cobrança da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular pelo Município de Corbélia, restando o acórdão assim ementado (e-doc n° 92): 



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002275-67.2023.8.16.0074. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 776.594 (TEMA 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REAJUSTAR DECISÃO NOS TERMOS DE PRECEDENTE VINCULANTE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 15724 AGR-ED). ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, CONFORME O TEMA 919 DO STF. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TAXA DE FUNCIONAMENTO REGULAR. VISTORIA DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DE LICENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. REFORMA DA DECISÃO, DE MODO A RESTABELECER O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL, SENDO NEGATIVO O EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001997-66.2023.8.16.0074. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AFASTAMENTO DA VERBA DISCUTIDA. CONSEQUÊNCIA DO ACOLHIMENTO DO RECURSO MUNICIPAL. - São admitidos os Embargos de Declaração com a finalidade de uniformização jurisprudencial, de modo a reajustar decisão à jurisprudência firmada em teses pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. - É devida a Taxa de Funcionamento Regular, porque se insere na competência Municipal de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. - A redistribuição do ônus sucumbencial efetuada pelo acolhimento do recurso do Município, torna o recurso do contribuinte a respeito da verba honorária prejudicado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002275-67.2023.8.16.0074 PROVIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001997-66.2023.8.16.0074 PREJUDICADOS’’



    Decido.    



    A irresignação merece prosperar.



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:        



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.   



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).   



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.   



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.   



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.   



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).   



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.   



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).        



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:        



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).      



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:        



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).        



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:         



    A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.       



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.   



    No presente caso, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar os embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Município, manteve o entendimento do acórdão recorrido no sentido de reconhecer a competência municipal para traçar regras de uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz e consequentemente a possibilidade de cobrança da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular pelo Município de Corbélia.   



    Tal entendimento não deve prosperar, pois vai de encontro ao estabelecido no referido precedente vinculante. 



    No mais, ao presente caso não se aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade haja vista que a ação ordinária de anulação de lançamento de débito fiscal foi interposta em junho de 2013, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma (7/12/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a cobrança da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente